Tribunal: STF
Processo: ARE 1423058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição denominada embargos de declaração manejada contra despacho pelo qual indeferido pedido de sustentação oral e de deslocamento da pauta de julgamento virtual para a presencial ou por videoconferência. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade. Art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. Não conhecimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF nº 43793/2023 (evento 100).



    Trata-se de petição denominada “embargos de declaração”, manejada contra despacho por meio do qual indeferi o pedido de retirada do agravo interno da Sessão Virtual de Julgamento e a designação de nova data para julgamento e sustentação oral, veiculado por meio da Petição nº 38.149/2023 (evento 97).



    Transcrevo os termos do ato impugnado por meio do qual indeferi o mencionado pedido:



    DESPACHO: Referente à Petição/STF nº 38.149/2023 (77967a9e): 



    A parte agravante requer a retirada do agravo interno da Sessão Virtual de Julgamento e a designação de nova data para julgamento e sustentação oral, pelas razões que apresenta.



    Nada colhe a petição.



    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento do Plenário deste Supremo Tribunal, publicada em 19.04.2023 (julgamento virtual).



    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.



    Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator.



    O deferimento do pedido de destaque visa a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros acerca da matéria versada no processo.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    O acolhimento do pedido, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade que aconselhe o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie, em conformidade ainda a decisão agravada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Anoto inexistente possibilidade de sustentação oral nessa fase processual, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF: ‘Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar’.



    Ante o exposto, ausente excepcionalidade justificadora do julgamento presencial ou por videoconferência e não se tratando de hipótese que comporte sustentação oral, indefiro os pedidos.”



    A parte requerente argumenta, em síntese, que o feito foi mantido em pauta de julgamento virtual, sem que fosse admitida a realização de sustentação oral, a despeito do quanto previsto no art. 7º, § 2º-B, IV, da Lei nº 8.906/1994. Suscita, ademais, questão que reputa ser de ordem pública.



    Nesse contexto, deduz os seguintes pedidos:



    “Por todo o exposto, requer-se sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos para o fim de deferir a realização de sustentação oral pelo defensor subscritor da presente, ou, ao menos, para que seja aclarada a razão pela qual o Regimento Interno é superior à Lei Ordinária na espécie.



    Outrossim, à luz da informação de ordem pública trazida nesta ocasião, considerando ser evidente que o c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA julgou o Recurso Especial com autos incompletos e, portanto, confessadamente sem a devida leitura dos autos, significando verdadeira negativa de prestação jurisdicional, requer-se sejam ANULADOS os vv. acórdãos proferidos pelo c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA neste feito, determinando-se que o colegiado julgue o mérito do Recurso Especial.



    Caso assim não se entenda, requer-se, ao menos, seja o presente feito retirado do julgamento virtual em curso, haja vista a incompletude dos autos ora comprovada, que também impede que o Plenário possa tomar pleno conhecimento da matéria debatida, marcando-se nova data.”



    É o relatório.



    Examino.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tais como os que indeferem pedido de deslocamento da pauta de julgamento virtual para a presencial ou por videoconferência, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, porquanto constituem atos de mero expediente, razão pela qual os recursos contra eles interpostos são reputados incabíveis.



    Consoante ressaltado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, “o despacho de mero expediente proferido por Ministro desta Suprema Corte indeferindo pedido de destaque é desprovido de conteúdo decisório e, como tal, não é passível de recurso” (RHC 217.976-AgR-AgR/MS). Cito, no mesmo sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório.



    2. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Agravo interno que não se conhece.



    (RE 1.334.417-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.11.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental.



    2. Agravo regimental não provido” (RE 630.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.8.2013).



    A título de obiter dictum, registro, ademais, que o art. 2º-B, IV, da Lei nº 8.906/1994 traz referência a recurso interposto contra decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer de recurso extraordinário, enquanto, na espécie, está-se a cuidar de decisão monocrática que julgou o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, sem prejuízo da interposição de eventual recurso contra o acórdão que vier a ser prolatado ao julgamento do agravo interno, não conheço dos pedidos formulados na petição ora em referência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente